Tribunal: TJES
Processo: 5000270-38.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-38.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: POLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CADEIA DE FORNECEDORES – ATUAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM NOME DA EMPRESA RÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000270-38.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
RECORRIDO: POLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CADEIA DE FORNECEDORES – ATUAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM NOME DA EMPRESA RÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
POLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
EM FACE DE
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA – ME,
NARRANDO, QUANDO DO AFORAMENTO DA AÇÃO, UM QUADRO DE IMINÊNCIA/POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DE SEU CNPJ, EM RAZÃO DE CONDUTA ATRIBUÍDA ÀS RÉS. ADUZIU A REQUERENTE, A MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTRATADO EM FAVOR DE SEUS FUNCIONÁRIOS, ANTERIORMENTE GERIDO PELA UNIMED SUL CAPIXABA, E POSTERIORMENTE ADMINISTRADO PELA PRIMEIRA RÉ, UNIMED VITÓRIA, COM CONTRATAÇÃO FIRMADA EM 28/12/2021. NOTICIOU QUE A AVENÇA FOI ENTABULADA POR INTERMÉDIO DA GESTORA E CORRETORA DE BENEFÍCIOS, ORA SEGUNDA DEMANDADA, QUE ASSUMIU O ENCARGO DE INSTRUMENTALIZAR A RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO PRIMEVA E COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DIRECIONADOS À UNIMED VITÓRIA. ACREDITANDO NÃO HAVER QUAISQUER PENDÊNCIAS ATINENTES ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS, O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA AUTORA TEVE NOTÍCIA DE REITERADA RECUSA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DO PLANO, À REALIZAÇÃO DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELOS BENEFICIÁRIOS. AO ENTRAR EM CONTATO COM A MEDIATORIE, FOI INFORMADO DE QUE O PLANO SOMENTE FOI ATIVADO EM ABRIL DE 2022. OPORTUNAMENTE, A EMPRESA REQUERENTE ESPECIFICOU QUE O CORRETOR, PREPOSTO DA ADMINISTRADORA, RETEVE OS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FAVOR DA GESTORA DO PLANO E QUE
"não cancelou o plano com a UNIMED SUL CAPIXABA o que gerou um débito para a POLI MATERIAIS no valor de R$ 19.739,26 (dezenove mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) (doc. 011) COM RISCO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA EMPRESA, o que maculará ainda mais a sua imagem perante a sociedade e fornecedores".
E ainda, que
"o plano de saúde da UNIMED VITÓRIA contratado durante todo o período de 12/2021 até o presente momento foi devidamente pago pela POLI MATERIAIS."
POR TAIS RAZÕES, REQUEREU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE QUE AS RÉS PROMOVESSEM O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 19.739,26 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), ATINENTES AO DÉBITO GERADO EM RELAÇÃO À ADMINISTRADORA INICIAL DO PLANO DE SAÚDE, TAL SEJA, UNIMED SUL CAPIXABA, O QUAL PERMANECIA EM ABERTO, ALÉM DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES DESPENDIDOS NO PERÍODO DE DESASSISTÊNCIA SECURITÁRIA E COMPENSAÇÃO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE A ADMINISTRADORA MEDIATORE (SEGUNDA REQUERIDA) E A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE UNIMED, EMBORA SEJAM VISTAS POR PARTE DA JURISPRUDÊNCIA COMO INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO, SÃO JURIDICAMENTE INDEPENDENTES E SEUS ATOS E RELAÇÕES JUNTO AOS CONSUMIDORES, NÃO SE CONFUNDEM, SÃO AUTÔNOMOS. A SEGUNDA REQUERIDA ADUZIU QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CANCELAMENTO REFERENTE AO PLANO ANTERIORMENTE CONTRATADO. AFIRMOU, AINDA, QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DO ANTIGO PLANO E POR ISSO É DEVIDA A COBRANÇA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva e acolho em parte os pedidos, para condenar a requerida Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda – Me ao pagamento da quantia de R$ 33.892,80 (trinta e três mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) atinente aos danos materiais comprovados, incidindo correção e juros moratórios a contar da citação, atualizados pela taxa Selic e demais especificações da fundamentação, descontada a quantia bloquEADA A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ID 27862158), A QUAL OPORTUNAMENTE RATIFICO.
[...]”. (4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
EM SUMA, A RECORRENTE AFIRMA SER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E NÃO CORRETORA. ASSIM, ADUZ QUE SUA ATUAÇÃO É REGULADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR QUE, POR MEIO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 515, FIXA AS ATIVIDADES QUE LHE CABEM. PORTANTO, ENQUANTO ADMINISTRADORA, A ORA RECORRENTE APENAS INTERMEDIA A CONTRATAÇÃO DE TAIS PRODUTOS ENTRE OPERADORAS E EMPRESAS OU ENTIDADE. POR ISSO, REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, REFORMANDO A SENTENÇA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRENTE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO À PARTE RECORRIDA. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE, APESAR DA RÉ AFIRMAR QUE NÃO HOUVE QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE OS ATOS DO CORRETOR QUE INTERMEDIOU AS TRATATIVAS ATINENTES À NEGOCIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE, ENTENDO QUE, CONSIDERANDO A CADEIA DE FORNECEDORES, DEVE A RECORRENTE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR. IMPORTANTE AINDA DIZER QUE, DE ACORDO COM A SENTENÇA, EM CONSULTA AO SISTEMA PJE DO ETJES, NOTA-SE O AFORAMENTO DE AÇÃO PELA REQUERIDA
MEDIATORIE
, EM FACE DAQUELE, JUSTAMENTE POR ATUAR EM SEU NOME, CONSOANTE PODE EXTRAIR-SE DAS PEÇAS CONTIDAS NO BOJO DO PROCESSO Nº 5011943-19.2023.8.08.0035, QUADRO QUE SE ERIGE AINDA A PARTIR DA TEORIA DA APARÊNCIA. ORA, NÃO HÁ DÚVIDAS, PORTANTO, DE QUE O CORRETOR ATUOU EM NOME DA RÉ E, POR ESSA RAZÃO, ESTA DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS. DESSA FORMA, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)